Tribunal: TJMT
Processo: 1021567-92.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021567-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), CLEUZA MARIA BARBOSA - CPF: 807.362.701-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ARUANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 05.212.181/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALD ALVES BARBOSA - CPF: 204.658.589-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – JUNTADA DE CONTRATO SOCIAL EXTEMPORÂNEO – DOCUMENTO QUE NÃO ILIDE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PODER DE GERÊNCIA NÃO EXERCÍDO – TESE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A fim de ilidir a Certidão de Dívida Ativa é indispensável a juntada de prova inequívoca, eis que a referida possui presunção relativa de certeza e liquidez, consoante disposto nos artigos 204 do Código Tributário Nacional e artigo 3º da Lei de Execução Fiscal.

2 – As exceções de pré-executividade, consoante verbete da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça, abarcam apenas discussões relativas a matéria de ordem pública, e não admitem a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1021567-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLEUZA MARIA BARBOSA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cleuza Maria Barbosa
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de ter reconhecida a ilegitimidade passiva da Agravante.

A Recorrente, em síntese, dispõe que, não é parte legítima para figurar no polo Devedor da Execução Fiscal, eis que a época do fato gerador do crédito exequendo não figurava mais como sócia da Empresa executada.

Aponta, também, que, além de ser sócia minoritária, nunca exerceu qualquer atividade de gerência na empresa, o que afastaria sua responsabilidade, e ensejaria a não aplicação do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Desta maneira, requer a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja excluída da Execução Fiscal.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 64771977, entretanto, a antecipação da tutela foi indeferida.

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresenta contrarrazões ao recurso, consoante certidão de ID nº 75568496.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cleuza Maria Barbosa
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de ter reconhecida a ilegitimidade passiva da Agravante.

Verifica-se que, o presente recurso possui uma finalidade, qual seja, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Recorrente, e a fim de comprovar esta alegação, aduz que não seria sócia no momento do fato gerador do crédito tributário, bem como, que nunca exerceu atividade de gerência.

Pois bem.

Abstrai-se dos autos originários que, o Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal contra
Aruana Comércio e Representações Ltda – ME
,
Edvald Alves Barbosa
e a Recorrente,
Cleuza Maria Barbosa
, no intuito de satisfazer crédito relativa ao não recolhimento do ICMS, no patamar de R$ 26.582,20 (vinte e seis mil quinhentos e oitenta e dois reais vinte centavos).

Ao compulsar o feito originário, verifica-se que, foi juntado o Contrato Social da empresa executada, sendo que, ao averiguar o referido, averígua-se que, de fato, a Agravante possuía apenas 1% (um por cento) das cotas societárias (ID nº 39409768 – fl. 55, autos originários).

Observa-se, contudo, que, o referido contrato foi registrado na Junta Comercial em
30-12-2003
, sendo que os fatos geradores correspondem aos exercícios de
2009
e
2013
, ou seja, data posterior ao registro.

A partir deste ponto, é possível tecer comentários acerca das duas teses levantadas, pois, não é possível admitir os argumentos, já que, a fim de constatar a ausência de responsabilidade da Recorrente, com relação ao fato gerador, é indispensável a juntada de prova inequívoca.

Como é cediço, as Certidões de Dívida Ativa são documentos que possuem presunção relativa de certeza e liquidez, por força dos artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 3º da Lei de Execução Fiscal, e só podem ser ilididos por meio de
prova inequívoca
, veja-se os dispositivos:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Por meio das provas colacionadas, então, não seria possível auferir a ausência de responsabilidade da Recorrente, por corolário, afastar a aplicação do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Outra questão que deve ser levantada, é o fato de as argumentações terem sido abarcadas em sede de exceção de pré-executividade, esta que possui caráter de mera petição, e demanda a discussão de matérias de ordem pública, e
não suportam dilação probatória
.

Observe-se o que dispõe o verbete da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
(SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2009, DJe 7/10/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

Apenas para que não sopesem dúvidas, confira-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CO-RESPONSÁVEL – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO VERIFICADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – DECISÃO RATIFICADA.

1. Conforme entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, constando o nome do sócio como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80. Dessa forma, gozando a CDA de presunção de legitimidade, até prova em contrário, os sócios executados são devedores responsáveis pelo tributo. É indispensável que o pedido seja acompanhado de prova pré-constituída das alegações que o sustentam, uma vez que tal incidente processual, dada a sua natureza não comporta dilação probatória. Ilegitimidade não verificada.

[...]

Decisão Ratificada.

(N.U 1017045-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/9/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Nesta toada, não há como averiguar a ausência de responsabilidade da Recorrente em razão de não exercer poder de gerência, por demandar dilação probatória, tampouco admitir prova extemporânea a fim de ilidir a CDA.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, a manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021